Tribunal: TJMT
Processo: 1026290-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026290-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ANDERSON ZAMO - CPF: 020.574.959-30 (AGRAVANTE), ADEMIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.616.281-72 (AGRAVADO), FRANCIELI RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 053.677.731-41 (AGRAVADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR PELO AUTOR – SUPOSTA VENDA DO IMÓVEL – DÚVIDA SOBRE A NATUREZA DA POSSE E DO ESBULHO – AUSENCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15, para a concessão da medida

pleiteada pelo autor na ação reinvindicatória, onde requer a liminar de reintegração de posse, haja vista que as provas juntadas aos autos demonstram que o imóvel em questão teria sido vendido ao agravado, havendo dúvidas quanto à posse injusta ou do esbulho praticado, mister manter a decisão singular que a indeferiu.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON ZAMO
contra a decisão proferida na
Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos nº 1002883-10.2022.8.11.0046
ajuizada em face de
ADEMIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA e FRANCIELI RAMOS DE OLIVEIRA
, que indeferiu a liminar de reintegração de posse pretendida sobre os lotes de nº 09 e 10, da Fazenda Renascer II, localizada no Município e Comarca de Comodoro/MT.

Alega o recorrente que é o legítimo proprietário dos imóveis objeto da demanda, cuja aquisição resulta do parcelamento de uma área maior de 347 hectares que possuía em conjunto com o seu irmão.

Aduz que reside em Cuiabá/MT e que, em visita à área com o Sr. MARCOS ANTÔNIO DE FREITAS, que lhe havia comprado a área litigiosa, foi surpreendido com a invasão e desmatamento praticados pelos requeridos, ora agravados.

Assevera que além do desmate ilegal, os agravados também estão vendendo, por elevadas cifras, toda a lenha proveniente desse desmate criminoso.

Pugna pela concessão da liminar recursal de reintegração de posse.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para ser reintegrado na posse dos imóveis.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 154287650.

Sem informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ANDERSON ZAMO
ajuizou a
Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos nº
1002883-10.2022.8.11.0046

em face de
ADEMIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA e FRANCIELI RAMOS DE OLIVEIRA,
alegando, em síntese, que é legítimo proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Renascer II, com área total de 347,00 ha, registrado no 1º Serviço Registral de Comodoro/MT, sob o nº 2.148.

Sustentou que dividiu o imóvel em pequenas áreas, medindo entre 4,0 e 5,0 ha, bem como vendeu os lotes 9, 10 e 11 para MARCOS ANTONIO DE FREITAS.

Aduziu que tomou conhecimento de que os lotes 9 e 10 haviam sido invadidos pelos requeridos por volta do dia 15/02/2022 e, embora tenha tentado negociar a desocupação amigável, não obteve êxito.

Diante disso, pugnou pela liminar de reintegração de posse dos imóveis.

A parte requerida apresentou contestação no ID nº 93215488.

O autor apresentou impugnação, pugnando pela concessão de liminar de reintegração de posse no ID nº 99350238.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque indeferiu o pedido de reintegração de posse,
in verbis:

“1. Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos proposta por ANDERSON ZAMO em face de ADEMIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA e FRANCIELI RAMOS DE OLIVEIRA, todos qualificados no encarte processual.

Narra a inicial, em síntese, que o autor é legítimo proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Renascer II, com área total de 347,00 ha, registrado no 1º Serviço Registral de Comodoro/MT sob o nº 2.148.

Explica que dividiu o imóvel em pequenas áreas, medindo entre 4,0 e 5,0 ha, bem como vendeu os lotes 9, 10 e 11 para MARCOS ANTONIO DE FREITAS. Contudo, tomou conhecimento de que os lotes 9 e 10 haviam sido invadidos pelos requeridos por volta do dia 15.02.2022 e, embora tenha tentado negociar a desocupação amigável, não obteve êxito.

Diante disso, pugna pela liminar de reintegração da posse dos imóveis.

Decisão determinou a emenda à inicial para adequar o valor da causa (id 92796822).

A parte requerida apresentou contestação (id 93215488).

A autora apresentou impugnação, pugnando pela concessão de liminar de reintegração de posse (id 99350238).

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para determinar que a imediata reintegração de posse no imóvel objeto de litígio.

Contudo, analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a falta de demonstração sumária dos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para o deferimento do pleito liminar, vez que há elementos que indicam que houve a alienação de parcela do imóvel para o terceiro MARCOS ANTONIO DE FREITAS (id 92587426), bem como para os demandados (id 93217746).

Além do mais, o documento jungido no id 92587425 demonstra que o autor é proprietário tão somente de 173,5000 ha do imóvel objeto de litígio, restando temerária qualquer deliberação preliminar, de modo que se faz necessária a manifestação da parte contrária, bem como a produção de provas.

Por outro lado, verifica-se que o processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

3. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de reintegração de posse, ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários.

INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem especificando as provas que entendem necessárias ao deslinde do feito, justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento.

Ressalta-se que o entendimento deste Juízo é que as partes são intimadas para especificarem as provas que entendem necessárias e explicarem o motivo de cada requerimento, para que este Juízo entenda a imprescindibilidade de cada meio probatório requerido.

Após, decorrido o prazo acima, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e início da fase instrutória ou a colheita de outros elementos probatórios.

Comodoro/MT, data registrada no sistema.”
(ID nº 103862829)

Desta decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem
.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso dos autos, não obstante tenha ajuizado ação petitória (reinvindicatória), requereu a concessão de liminar de reintegração de posse. Nesse diapasão, o autor não logrou êxito em demonstrar o requisito para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

Ademais, igualmente não comprovou ser o legítimo proprietário da área objeto da ação reinvindicatória.

Isto porque, da análise dos autos, verifica-se indícios de que houve alienação do imóvel a terceiro, no caso, ao Sr. MARCOS ANTÔNIO DE FREITAS (ID nº 92587426), com quem aliás o autor apenas em visita a área, já que residiria no município e comarca de Cuiabá/MT teria descoberto a invasão e o desmatamento praticados pelos requeridos, ora agravados.

Além disso, tem-se que o referido imóvel também foi vendido aos requeridos, ora agravados, conforme contrato de compra e venda juntado no ID nº 93217746, os quais vêm pagando rigorosamente as parcelas do contrato para o autor/agravante, como faz provas recibos de pagamento e de depósitos nos ID’s nºs 93217742, 93217747 – o que por outro lado traz indícios de ausência de esbulho ou de posse injusta.

Diante desse contexto, existe dúvida quanto à natureza da posse alegada pela parte autora, bem como a ocorrência do esbulho ou de posse injusta pelo agravado, uma vez que as provas juntadas aos autos demonstram que o imóvel em questão foi vendido.

Dessa forma, acertada a decisão recorrida, que entendeu pela ausência dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse – cujas circunstâncias fáticas somente poderão ser demonstradas por esta ou aquela parte com a devida instrução processual.

Com essas considerações, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos do art. 300 e 561, ambos do CPC/15, bem como levando em consideração a prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023